Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-31.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001580-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), VLADIMIR JOSUE ROSA - CPF: 329.525.381-15 (AGRAVADO), FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA - CPF: 042.081.698-42 (AGRAVADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO), LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA - CPF: 054.705.401-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL À TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS, NA FORMA DO ART. 523 DO CPC – DEVIDO PROSSEGUIMENTO PELO SALDO DEVIDO A TAIS TÍTULOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Insurge-se a parte recorrente contra decisão que indeferiu pedido de extinção do cumprimento de sentença, reconhecendo como devidos a multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1° e 2° do art. 523, pelo que o processamento da execução deveria prosseguir.

A decisão recorrida não comporta qualquer reparo, estando amparada em correta disposição e interpretação da Lei Adjetiva (§§ 1° e 2° do art. 523 do CPC) e entendimentos de julgados relativamente recentes do STJ. A jurisprudência deste Sodalício perfilha do bem colocado entendimento do juízo monocrático na decisão recorrida, incidindo tanto os honorários de 10% quanto a multa de 10% dos §§ 1° e 2° do art. 523 do CPC, quando a parte executada deposita em juízo os valores a título de garantia do juízo e persiste na discussão do débito em sede de impugnação, não equivalendo a garantia e a insurgência à execução como pagamento voluntário, na forma da cabeça do art. 523.

“A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021).

Vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual,
“são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1001580-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ERBE INCORPORADORA 037 S/A e MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

AGRAVADOS: LADIMIR JOSUE ROSA e FATIMA APARECIDA SOUZA BARBOSA ROSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ERBE INCORPORADORA 037 S/A
e
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, nos autos do Cumprimento de Sentença número 0010474-60.2019.8.11.0041, que indeferiu o pedido de reconhecimento da satisfação da obrigação exequenda.

A parte executada agravante aduz, em suma, que intimada da pretensão de cumprimento de sentença, depositou a integralidade do valor do débito indicado pela parte exequente agravada a título de garantia do juízo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Pontua que
“em razão da improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, foi determinado o pagamento de saldo remanescente”
(sic), sendo que a integralidade do valor depositado a título de garantia do juízo já foi levantada.

Assevera ainda que
“toda a quantia discutida nos autos já está paga desde antes do julgamento da impugnação”
, e que
“o cálculo dos exequentes que apurou o saldo devido de R$ 58.621,82 já incluiu a divergência entre o saldo devido de restituição e o que foi pago voluntariamente, qual seja, a quantia de R$ 3.017,81, bem como a atualização monetária da condenação à época do cálculo, honorários advocatícios e custas”
(sic).

Destaca que
“o Superior Tribunal de Justiça, estabelece que quando o valor depositado a título de garantia for condicionado o seu levantamento, não há a incidência da multa do artigo 523 do CPC”
(sic).

Defende que
“não resta saldo remanescente devido aos exequentes, pois todos os pagamentos foram realizados dentro dos prazos”
(sic).

Argumenta estarem presentes os requisitos necessários à tutela recursal e pede que seja concedido efeito suspensivo contra a decisão recorrida.

No mérito, requer o
“provimento em caráter monocrático ao recurso, nos termos do artigo 932, V, do CPC, reformando-se a decisão agravada, para confirmar que não resta saldo remanescente devido aos exequentes, pois todos os pagamentos foram realizados dentro dos prazos”
(sic).

Certificado o recolhimento do preparo no Id. 200260684.

O recurso foi recebido e a liminar recursal foi por mim
indeferida
em 09/02/2024, na decisão Id. 200864162.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 204258665, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de satisfação do cumprimento de sentença nos seguintes termos:

““PJE nº0010474-60.2019.8.11.0041 (p)

VISTOS,

INDEFIRO o pedido da parte Executada no id. 103816480, pois a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento constante do art. 523, § 1º do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento do arbitramento de honorários.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no REsp: 1906380 MG 2020/0305090-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido” (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022).

Dessa forma, consoante se extrai dos autos, houve apenas o depósito para a garantia do juízo, a fim de viabilizar a análise dos termos da impugnação ao cumprimento da sentença ofertada pelo Executado, de maneira que não há falar em isenção ao pagamento das penalidades previstas no artigo 523 do CPC.

A par disso, remetam-se os autos à contadoria judicial para apurar o valor remanescente da execução.

Com a juntada do parecer, intimem-se as partes, devendo a Executada depositar o valor correspondente, sob pena de expropriação forçada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito ”

Pois bem.

Analisando a pretensão recursal, infere-se que não deve prosperar.

Do que ressai dos argumentos do recurso, insurge-se a parte recorrente contra decisão que indeferiu pedido de extinção do cumprimento de sentença, reconhecendo como devidos a multa e honorários em seara de cumprimento de sentença, nos moldes dos §§ 1° e 2° do art. 523, pelo que o processamento da execução deveria prosseguir.

De fato, observa-se que a decisão recorrida não comporta qualquer reparo, estando amparada em correta disposição e interpretação da Lei Adjetiva (§§ 1° e 2° do art. 523 do CPC) e entendimentos de julgados relativamente recentes do STJ.

Neste contexto, saliento que a jurisprudência deste Sodalício perfilha do bem colocado entendimento do juízo monocrático na decisão recorrida, incidindo tanto os honorários de 10% quanto a multa de 10% dos §§ 1° e 2° do art. 523 do CPC quando a parte executada deposita em juízo os valores a título de garantia do juízo e persiste na discussão do débito em sede de impugnação, não equivalendo a garantia e a insurgência à execução como pagamento voluntário na forma da cabeça do art. 523.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL E COISA JULGADA EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA –
DEPÓSITO JUDICIAL – GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523 DO CPC E DE HONORÁRIOS
– DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apresentado cálculo pelo contador judicial em cumprimento de sentença e não sendo este contestado em primeiro grau, assim como a sua homologação não ter sido objeto por recurso próprio no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria.
2. "O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação.
Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal
" (AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1º/7/2019).”

(N.U 1006419-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINAU A REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO ESCORREITA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a decisão agravada não é “ultra petita”, pois o magistrado de origem tão somente determinou o retorno dos autos a contadoria judicial para adequar o cálculo ao entendimento atual do STJ, de que:
“o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo” (AgInt no AREsp 1798652/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, 14.11.2022, DJe 21.11.2022).
2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1003197-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO - INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MOLDES DO ART. 523, § 1º, DO CPC
– RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021).”

(N.U 1014987-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Reforçando a conclusão de correção da decisão, saliento que vale no caso vertente a exegese da Súmula 517 do STJ, segundo a qual,
“são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024